Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-71.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001241-71.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE /MT.
Recorrente: JOLLENY BEDIN
Recorrida: VIVO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, A, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado que o apontamento preexistente em seu nome é indevido e/ou encontra-se sob discussão judicial.
2. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
3. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão monocrática (art. 932, IV, a, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente JOLLENY BEDIN postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia Recorrida.
Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e determinação de exclusão do nome da consumidora das entidades de proteção ao crédito, tendo o juízo a quo reconhecido a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
A Recorrente JOLLENY BEDIN, nas razões recursais, assevera que os danos morais restaram cabalmente demonstrados ante a inserção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que a anotação preexistente estava sendo discutida por meio outra ação judicial, sendo, portanto, inaplicável ao caso a Súmula 385 do STJ.
Entretanto, em diligência própria, o juízo de origem encontrou o processo n.o 1001240-86.2021.8.11.0002 que questionava a legitimidade da negativação preexistente. Em busca dos autos, verifica-se que a demanda foi julgada improcedente tendo sido interposto recurso inominado, o qual não foi recebido pelo Juízo que reconheceu a deserção.
Assim, não logrando a consumidora êxito em comprovar que o apontamento preexistente é ilícito, não há que se falar em afastamento da súmula em questão. Frise-se que tal diligência era ônus da Recorrente, consoante distribuição da carga probatória inserta no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.
O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.
Nesse sentido, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris:
“RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6o, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014).”
Como cediço, o relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Posto isso, conheço o recurso inominado, porém, como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e ao entendimento da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, consoante disposição do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
Condeno a Recorrente JOLLENY BEDIN ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA